Tribunal: TJDFT
Processo: 0747474-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Processo : 0747474-51.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que acolheu a exceção de pré-executividade da executada, aqui agravante, declarando sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do feito. Todavia, consoante informado no ofício de id. 55597751 e confirmado nos autos principais (no 0002412-14.2000.8.07.0007 – id. 185592867), sobreveio sentença em 02/02/2024, declarando prescrição intercorrente e julgando extinta a execução, com fulcro no art. 487, inc. II, c/c art. 924, inc. V, ambos do CPC. Inclusive, já houve o trânsito em julgado. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator